Tribunal: STF
Processo: HC 206338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido.